Tribunal: TJBA
Processo: 8046916-72.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8046916-72.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: IVANDILSON SILVA DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
MURILO VILAS BOAS RIOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE ILHEUS 1ª VARA CRIMINAL

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
HABEAS CORPUS
. POSSE ILEGAL DE ARMA. (ART.
12, CAPUT DA LEI 10826/2003). PLEITO DE
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS. TESE DE

INVASão de domicílio NÃO COMPROVADA.
EXCEPCIONALIDADE PREVISTA NO
ART. 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 303 DO CPP. CRIME PERMANENTE.
NECESSIDADE DE
EXAME APROFUNDADO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO
. PEÇA
ACUSATÓRIA QUE PREENCHE AS FORMALIDADES ELENCADAS NO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA.
INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME VERIFICADOS. APREENSÃO DE ANIMAIS SILVESTRES, DIVERSAS ARMAS E MUNIÇÕES NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE. NATUREZA INFORMATIVA DO INQUÉRITO POLICIAL.
MATÉRIA QUE DEMANDA A REGULAR INSTRUÇÃO PROCESSUAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO DE PLANO.
PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA.

1.Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por MURILO VILAS BOAS RIOS, Advogado, em favor de IVANDILSON SILVA DE JESUS, apontando como autoridade coatora a MM Juíza de Direito da 1ª Vara Crime da Comarca de Ilhéus/BA, Dra. Emanuele Vita Leite Armede.

2.Consta dos fólios que o Paciente encontra-se respondendo a ação penal por suposta prática do delito tipificado no artigo 12 da Lei nº 10.826/03.

3.C
onforme cediço, o manejo do
writ
com finalidade de trancamento de ação penal, tal como se verifica no caso vertente, consiste em medida de natureza excepcional, cabível somente quando comprovada, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva de punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou prova de materialidade do crime.

4.
Ab initio
, analisando o teor da denúncia, denota-se que restaram preenchidos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, assim como se encontram presentes
indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva que, ao menos em tese, justificam a deflagração da ação penal.

5.De
acordo com a inicial acusatória, a diligência empreendida pelos policiais foi motivada por denúncias anônimas acerca da prática ilegal de caça que ocorria no distrito de distrito de Inema, Comarca de Ilhéus/BA, razão pela qual se dirigiram até o local, com o propósito de surpreender os autores.

6.Narra a peça incoativa, ainda, que em diligências complementares, os milicianos identificaram a residência do Paciente, que empreendeu fuga ao avistar a guarnição, sendo ali encontrados um animal silvestre já abatido, bem como diversos pássaros silvestres presos em gaiolas, armadilhas para captura de animais, além de 06 (seis) armas aptas para realização de disparos – entre elas 01 (um) revólver calibre 32 e 05 (cinco) espingardas de diversos calibres – além de várias munições, compatíveis com os artefatos ali apreendidos.

7.Nesse contexto, convém gizar que o princípio da inviolabilidade do domicílio é excepcionado pela própria Constituição Federal
nas hipóteses de flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou determinação judicial, consoante previsto no art. 5º, XI, situações estas que dispensam
mandado judicial, tal como aparentemente se constata na hipótese vertente.

8.Não se pode olvidar, ainda, que o delito previsto no art. 12 do Estatuto do Desarmamento configura delito permanente, cujos efeitos se protraem no tempo, enquanto persistir a posse da arma de fogo/munição.

9.
Com efeito, no cenário que ora se apresenta, a aferição de eventuais nulidades ocorridas na fase inquisitorial carecem de dilação probatória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que se revela
incompatível com a ritualística própria do
habeas corpus.

10.Outrossim, já é por demais consabido
que o
inquérito policial possui natureza meramente informativa e, desta forma, tendo em consideração que a instrução processual sequer fora iniciada, estando o feito atualmente no aguardo de audiência já designada,
qualquer ilação acerca da matéria, nesta via mandamental, seria prematura e temerária.

11.Diante do que consta no caderno processual, as indagações acerca de ilegalidade de provas não encontram qualquer respaldo probatório ou indiciário, sustentando-se apenas nas alegações do impetrante.

12.Em suma, o trancamento da ação penal em curso, pela via deste writ, somente se justificaria se evidenciada, de plano, a atipicidade da conduta ou a ausência de qualquer sustentáculo à acusação, o que não é o caso dos autos.

13.Assim, de acordo com os fundamentos alinhados, uma vez constatados indícios de materialidade e autoria delitivas a justificar o prosseguimento da ação penal, não vislumbrando, pois, constrangimento ilegal a ser reparado nesta via.

14.Parecer da Procuradoria pelo conhecimento e denegação da ordem.

15.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8046916-72.2022.8.05.0000
, em que figura como Impetrante
MURILO VILAS BOAS RIOS, Advogado, em favor de
IVANDILSON SILVA DE JESUS
, apontando como autoridade coatora a MM Juíza de Direito da 1ª Vara Crime da Comarca de Ilhéus/BA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DENEGAR
A ORDEM
, consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Salvador/BA.

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR